Tribunal: TJMT
Processo: 1014772-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014772-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO FERNANDO MAX ROSA - CPF: 028.125.471-03 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0077-82 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA – REJEIÇÃO –
COMPRA DE CELULAR -
ALEGAÇÃO DE
BLOQUEIO DO APARELHO
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Ordinária de
Obrigação de Fazer
e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que
adquiriu um aparelho celular da terceira apelada
, mas que após três meses de uso foi bloqueado pela primeira apelada, sem qualquer fundamento.
E que posteriormente, parou de funcionar, levando-o a ter que comprar outro.

Diz que as tentativas de resolução do problema não ger
aram
número de protocolo
pelas apeladas.

Afirma que o aparelho foi furtado após a propositura da lide, mas o IMEI do celular já estava bloqueado anteriorme
nte.

Sustenta fazer jus à reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a

primeira e a
segunda
apel
ada
s
impugna
m
a justiça gratuita concedida
ao
apelante

(
I
D
n.
217400423
e 217400425
)
.
No mérito, as três pleiteiam o não provimento do Recurso (ID. 217400426).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

A primeira e a segunda apeladas impugnam a justiça gratuita concedida ao autor
na decisão com ID. 217402229
. No entanto, limitam-se a
contrapor

a situação de hipossuficiência
financeira
reconhecida pelo Juízo de origem
,
que, inclusive pautou-se na CTPS
do apelante
(ID. 217402222)
,

mas não apresentaram nenhum
documento que demonstre
que houve alteração
na capacidade econômica del
e
que possibilite o custeio das despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento, bem como de sua família
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que
em 16-11-2017 adquiriu um aparelho celular Samsung G
alaxy J7 Prime G610
RO
na loja da terceira embargada
sua linha telefônica
pelo preço de R$1.023,00, com garantia de fábrica de 12 meses. Diz que após 3 meses o produto apresentou falha, consistente no blo
queio do IMEI do chip realizado pela primeira apelada
.
Afirma que procurou as 3 embargadas e não obteve êxito e que o celular parou
de funcionar completamente, obrigando-o a comprar outro.

O feito foi julgado improcedente.

Apesar de configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, é imprescindível estar evidenciado, ainda que de forma
ínfim
a, o direito do autor,
mesmo tendo havido
a inversão do ônus da prova não foi deferida.

Ele
não
trouxe aos autos
e
lementos probatórios
de que o aparelho celular
estava registrado no seu CPF a fim de comprovar a titularidade. Também não demonstrou que
realmente teve o IMEI bloqueado
pela primeira apelada
,
como por ele afirmado,
tampouco que foi levado à assistência técnica autorizada
.

Cumpre registrar que o Boletim de Ocorrência, além de apresentar difi
culdade de leitura,
traz apenas as alegações unilaterais do apelante, não servindo para o fim pretendido.

A declaração para assistência emitida pela terceira apelada
não esclarece qual o suposto defeito que o
aparelho teria nem o reparo correspondente (ID. 217402223).

Assim, se o autor não provou nem minimamente os fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 371, inciso I, do CPC, não há como acolher a sua pretensão.

Desincumbindo-se de seu ônus a primeira apelada comprovou que o aparelho celular em questão pertence a Adelina Maria dos Santos, e não ao apelante, mostrando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (inciso II).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A inversão do ônus da prova disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o ônus de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de prova de que o autor tenha sido compelido a realizar a contratação de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, No 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA

MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O autor insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o autor limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do autor e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo autor. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se
tratem
de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo autor na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais,
o autor deixou de demonstrar que, na época da suposta contratação, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial
. Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova

mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais
. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 11-12-2019). (Sem destaque no original).

Ausente prova de ato ilícito praticado pelas apeladas os
danos morais
são indevidos, até porque o apelante
não comprovou nenhum prejuízo efetivo decorrente d
o fato alegado como constitutivo de seu direito
, não ultrapassando situação de mero aborrecimento. Pelo contrário, ele mesmo afirmou que
adquiri
u nov
o celular
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024